Tribunal: TJDFT
Processo: 0711243-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711243-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROSANA ORLANDI MEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇAO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados pela requerente, para: a) declarar inexistente relação jurídica que autorize o réu a exigir da autora os valores decorrentes da realização das operações fraudulentas e b) condenar o réu a pagar à autora a quantia equivalente ao montante sacado injustamente de sua conta. 2. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, no qual a parte pede ao Tribunal uma nova decisão sem indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Se é possível extrair das razões apresentadas o inconformismo com a sentença, descabe falar em ofensa à dialeticidade. 3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores respondem pelos danos decorrentes de suas atividades independentemente da aferição de culpa (artigos 12 e 14 da Lei no 8.078/90) e, não obstante o referido microssistema prescreva como excludente de responsabilidade a culpa exclusiva de terceiro, a jurisprudência é uníssona ao registrar que as fraudes financeiras constituem espécie de fortuito interno – evento que integra a linha de possíveis desdobramentos de uma atividade, intrinsecamente relacionado a ela –, não afastando a obrigação de indenizar pelos danos impostos ao consumidor. 4. A observância ao dever de cuidado com os dados dos correntistas e com a higidez das operações financeiras é pressuposto essencial dos serviços bancários. 5. Os danos morais estão intrinsecamente relacionados aos efeitos de uma determinada conduta – comissiva ou omissiva – sobre a esfera de dignidade da vítima. Ainda que a consumidora tenha concorrido para os prejuízos experimentados, o descumprimento das obrigações assumidas pelo banco quanto ao cuidadoso monitoramento das operações de seus clientes culminou na desorganização da vida financeira da requerente, que, em poucas horas, viu seus compromissos mensais excessivamente multiplicados. Ademais, persiste a incerteza acerca de como os criminosos obtiveram os dados cadastrais da demandante e quais foram as informações expostas. Estes elementos desbordam o mero descumprimento contratual e reclamam a justa reparação. 6. Recurso da autora provido e do réu parcialmente provido . A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o banco recorrido deve responder objetivamente pelos danos decorrentes de suas atividades. Aduz que o fato de ter compartilhado cartão e senha com criminosos não afasta a responsabilidade do banco pelos prejuízos causados. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF no 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que ambas as partes concorreram para a realização da fraude, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, “A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.” (AgInt no AREsp 1717913/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/2/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010